Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719720-42.2020.8.07.0000 Agravante(s) EDSOM DA SILVA LEITE Agravado(s) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edsom da Silva Leite contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras (Id 65039931 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, ora agravada (autos n. 0707269-61.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo ora agravante para a ré proceder “à autorização e custeio da medicação prescrita (REVLIMID) da dose já aplicada, bem como das que ainda devem ser ministradas, enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. A decisão vergastada (Id 65039931 do processo de referência) fundamentou-se no fato de não estar satisfatoriamente demonstrado que os medicamentos previstos, no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018, Anexo II da Resolução 428 da ANS (Talidamida, Ciclofasfamida e Melfalon), como de cobertura obrigatória para tratamento da doença que acomete o autor, não atenderiam as necessidades do paciente. Acentuou que, determinada a emenda para esse fim (Id 64401508, p. 1, do processo de referência), o agravante não esclareceu o motivo pelo qual as terapêuticas aprovadas não serviriam para a seu caso. Registrou o fato de o relatório médico solicitado em decisão de ID 64401508, “além de não estar assinado pelo médico assistente, também não esclareceu, no ponto, por qual razão referidos medicamentos, aprovados e previstos no Rol de Procedimentos da ANS não foram receitados ao autor”. Apontou a possibilidade de existência de outras opções já aprovadas, que não incluem o medicamento almejado (Revlimid 25 mg). Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 17207998), assinala ser titular de plano de saúde fornecido pela empresa agravada há mais de 16 (dezesseis) anos. Diz ter aderido a contrato de prestação de serviços de assistência à saúde, cujas mensalidades são adimplidas mensalmente. Informa ter sido diagnosticado, em outubro de 2018, como portador de Mieloma Múltiplo IgA/kappa e submetido a sessões de quimioterapia com imunoterapia e transplante de medula óssea. Alega não ter a terapêutica anterior alcançado o resultado esperado, pois houve recidiva precoce em menos de 12 (doze) meses do transplante de medula óssea. Assevera que, por tal razão, sua equipe médica indicou novo ciclo de quimioterapia, em 12/5/2020). Noticia não ter a operadora autorizado a associação do medicamento Revlimid 25 mg. Esclarece que o medicamento indicado é comercializado ao preço de R$ 26.636,56 (vinte e seis mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Fala não dispor de condições financeiras para arcar com tão elevado custo. Assinala ter apresentado laudo médico segundo os ditames do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ, conforme solicitado pelo Juízo. Argumenta que, em razão da piora do seu estado de saúde, foi imprescindível trocar o médico. Relata ter sido proferida decisão indeferindo o pedido liminar antes de o novo médico “apresentar um laudo de sua autoria”. Relaciona como fundamentos do provimento judicial agravado: “a) medicamento não está previsto em nenhuma diretriz governamental; b) caso concedido, haverá desequilíbrio atuarial; c) podem ser utilizados outros medicamentos”. Defende que somente a equipe medica que acompanha seu quadro clinico pode indicar o tratamento adequado. Refuta a tese de desequilíbrio atuarial por falta de provas. Informa que qualquer terapêutica escolhida terá alto custo ao agravado e que as diretrizes governamentais de saúde não acompanham a evolução médica de tratamento na seara privada. Leciona ter caráter exemplificativo o rol da ANS. Diz que a recusa da operadora em fornecer o medicamento fere a boa-fé contratual. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para o pronto custeio do tratamento com o Revlimid 25 mg. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 64401508, p. 1, do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revelam presentes, de plano, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Inicialmente, saliento que, conforme registrado pelo magistrado de origem, o relatório médico de Id 64823917, não foi assinado por médico assistente. Dele não consta indispensável motivação para afastar a eficiência de tratamento a ser realizado à base de medicamentos aprovados e previstos no Rol de Procedimentos da ANS. Não há justificativa mínima da não prescrição ao autor dos medicamentos incluídos naquela lista. Ora, conquanto inegável a ansiedade do autor e sua incessante busca por meios que possam melhorar sua saúde, o Poder Judiciário está sujeito a limites processuais amplamente conhecidos e que, na hipótese sub judice, não fogem ao senso comum. A apresentação de elementar justificativa para prescrição de medicamento que fuja à regra estabelecida pela agência reguladora de saúde é dever a que não pode se furtar o médico. Trata-se, ainda, de cautela a que não pode a parte interessada deixar de se submeter quando alegue a excepcionalidade de seu estado de saúde, não apenas pela necessidade legal de fazer prova em juízo, mas especialmente porque deve estar ciente e consciente do direcionamento dado pelos médicos ao tratamento da doença que o acomete. A decisão do magistrado deve, por força de lei, ser motivada, tanto quanto motivada deve ser a decisão da parte ao aceitar orientação feita a título de melhor cuidado com sua saúde. Nesse contexto, em que o Direito dita normas a serem seguidas e o bom senso também o faz, registro a falha em que incorreu o agravante ao apresentar apenas em segunda instância documento que haveria de ter levado a conhecimento do juízo de origem. Não o fez como determina a lei processual civil. Não há, portanto, autorização legal para exame nesta fase recursal do relatório de Id 66386358 dos autos de referência, porque se trata de escrito não analisado na primeira instância. De igual modo, não deve ser olvidada a inexistência, nos autos, de cópia do contrato de plano de saúde ao qual aderiu o agravante, de modo a possibilitar, inclusive, a análise da amplitude da cobertura contratada. Em condições que tais, sem desprestígio dos inegáveis e inafastáveis princípios da dignidade humana e de defesa do consumidor, não tem cabimento pretender o autor se liberar do encargo de demonstrar a veracidade de suas alegações, conquanto plenamente possível a realização desse ônus que, aliás, a outrem não pode ser transferido, pois apenas o autor e seus médicos são donos do conhecimento acerca do que é motivadamente adequado ao trato de sua saúde. Verdade é que deixou a parte, embora no campo de suas possibilidades e sem que haja qualquer fator de dificultação, de trazer ao processo elementos de convicção indispensáveis a demonstrar seu quadro de saúde e evidenciar a razoabilidade da pecha de injustificada que atribui à recusa da operadora. Não há, pelo que consta dos autos, como minimamente aferir a alegada necessidade imperiosa de medicamento específico. Não há como, ainda que de forma rasteira, imputar à agravada qualquer prática ilícita por indevida recusa ao cumprimento da prestação de serviço contratada. Não há, ao menos em princípio, como certificar a probabilidade do direito ao recebimento de remédio para associação a outros segundo tratamento não previsto no rol de eventos e procedimentos da ANS. Vejamos. De início, pude verificar que o Revlimid 25 mg foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa no Registro n. 1961400020054[2], no qual foi classificado como “outros agentes imunossupressores”. A Anvisa também aprovou o medicamento para o tratamento de manutenção de pacientes com mieloma múltiplo[3] que foram submetidos a transplante[4] (resposta 12 no Id 17208004, p. 4), exato caso dos autos. Seguindo, a resposta 14 (Id 17208004, p. 5) do questionário preenchido pelo médico responsável pelo agravante (Dr. Eduardo Flávio Oliveira Ribeiro – CRM/DF 12.414 – hematologista e hemoterapia) é clara na afirmação de que, para o profissional de saúde, o fármaco em exame (Revlimid 25 mg – resposta 5 no Id 17208004, p. 2) constitui opção terapêutica mais eficiente e mais indicada, em todos os manuais terapêuticos, para a doença do paciente. Por fim, a resposta 19 (Id 17208004, p. 6) do questionário em tela disseca de maneira suficientemente didática o exato tratamento proposto pelo médico do agravante, qual seja, o Protocolo DRd (Esquema Pollux), composto de Dalinvi (daratumumabe[5]), Revlimid (lenalidomida) e Decadron (Dexametasona[6]). Enfim, conquanto a documentação reunida aos autos demonstre que a terapêutica buscada pelo agravante é eficaz para o tratamento que necessita; conquanto a resposta 8 (Id 17208004, p. 3) traga informação de que o Protocolo CyBorDex – Ciclofosfamida, Bortezomide e Dexametazona – não foi eficiente quando administrado no agravante; permanece sem resposta, como muito bem explanou o magistrado de piso, a dúvida quanto a não existir, além do tratamento acima refutado (CyBorDex), outro senão o tratamento postulado pelo agravante (DRd). Pois bem, do rol de Diretrizes de Utilização – DUT/2018 da ANS, Anexo II, n. 64 (Terapia Antineoplasmáticaoral pra tratamento de câncer[7]) consta existirem duas soluções terapêuticas cobertas para o mieloma múltiplo, em qualquer fase da doença, a ciclofosfamida e o melfalano. Do guia prático de soluções terapêuticas para mieloma múltiplo[8] da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica – SBOC, consta uma infinidade de protocolos, em regime combinado ou de monoterapia, em princípio, viáveis para a doença em exame. Assim, não identifico a plausibilidade do direito alegado pelo autor sem que haja razoável justificativa para afastar, de forma suficientemente clara e técnica, os tratamentos relacionados em Diretrizes de Utilização – DUT e as demais soluções terapêuticas da SBOC para o mieloma múltiplo (art. 10, § 4o da Lei n. 9.656/98[9]). Importa aqui espancar dúvida surgida à luz da decisão unipessoal do Ministro Luis Felipe Salomão, exarada no REsp n. 1.762.536/PR, de que não há, nos róis da ANS, taxatividade de procedimentos, mas sim de doenças cobertas, para as quais, entre elas, o mileloma múltiplo, deve o plano agravado garantir ampla prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação, conforme abaixo destaco: “... é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia (ANS) de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde ...” Assim, cumpre ao autor/agravante explicitar de forma suficientemente clara, o que por ora não está evidenciado, ser o Revlimid 25 mg a única solução terapêutica viável para o tratamento da enfermidade que o acomete. Sem que o faça, faltam elementos com aptidão para demonstrar a plausibilidade do direito de que se diz titular. Quanto ao requisito atinente ao perigo na demora, in casu, trata-se de fator que está imbricado ao não reconhecimento da probabilidade do direito alegado. A ausência deste pressuposto afasta, em considerável grau, a presença daquele outro, motivo pelo qual não se configura para o caso concreto a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC[10]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&amp;anvisaId=1961400020054 [3]Mieloma é um câncer das células produtoras de sangue da medula óssea. As células afetadas são os plasmócitos, um tipo de leucócito que produz o anticorpo imunoglobulina. O mieloma costuma ser chamado de múltiplo porque normalmente cresce em várias porções ou áreas no osso. Quando isso não acontece, trata-se de um "plasmocitoma solitário," mieloma único raro que pode aparecer dentro ou fora da medula óssea. (...) Os diferentes tipos de mieloma são classificados de acordo com a imunoglobulina produzido pelo tumor. Cada imunoglobulina é formada por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. As cadeias pesadas de proteína são G, A, D, E e M; as cadeias leves são kappa (κ) e lambda (λ). (https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/especialidades/centro-oncologia/mielona-multiplo/Paginas/diagnosticos.aspx)(grifos nossos) [4] https://www.aboutfarma.com.br/secaodesktop/novidades/1459/anvisa-aprova-nova-indicacao-de-revlimid-lenalidomida [5]Dalinvi - contem uma substancia ativa denominada daratumumabe, que pertence a um grupo de medicamentos denominados “anticorpos monoclonais”. Uma das maneiras pela qual os anticorpos monoclonais agem e atraves da ligacao a celulas cancerosas especificas em seu organismo, de forma que elas possam ser destruidas por seu sistema de defesa. (http://www.spharmus.com.br/wp-content/uploads/2019/10/dalinvi.pdf) [6]Decadron é um glicocorticóide sintético usado principalmente por seus potentes efeitos antiinflamatórios. Embora sua atividade anti-inflamatória seja acentuada, mesmo com doses baixas, seu efeito no metabolismo eletrolítico (das substâncias eletrolíticas como os sais do organismo) é leve. (https://consultaremedios.com.br/decadron/bula) [7]http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/b_rol_2018_064.pdf [8]https://www.sboc.org.br/app/webroot/guia-pratico/guia39.pdf [9] § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. [10]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;